Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726470-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A AGRAVADO: S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo n. 0745795-13.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida em réplica (ID 194495981), nos seguintes termos (ID 198823356, na origem): Trata-se de ação de despejo, por falta de pagamento, proposta por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, em face de S SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Após ser regularmente citada (ID 179598492), a ré apresentou contestação e reconvenção (ID 182441709). Preliminarmente, a ré requereu a concessão de gratuidade de justiça e a extinção do processo, por ausência de notificação extrajudicial prévia ao ajuizamento da presente demanda. Instado a comprovar seu estado de hipossuficiência econômica, a ré juntou ao feito demonstrativo de resultado gerencial, relatório fiscal da Receita Federal do Brasil, e extrato bancário dos últimos três meses (ID 193984899). Assim, por estarem presentes os requisitos do art. 98, do Código de Processo Civil, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à ré. Anoto a movimentação processual adequada no sistema de processo judicial eletrônico. Quanto à falta de notificação premonitória, verifico que, no caso em apreciação, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Isso acontece porque, quando o despejo se baseia do inadimplemento dos aluguéis, não se exige que o locador notifique o locatório antes de requerer o despejo. Nesse sentido, o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DENÚNCIA CHEIA. ALUGUÉIS EM ATRASO. MÉRITO. VAGA DE GARAGEM. OBJETO DA LOCAÇÃO. ENCARGOS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de despejo por atraso no pagamento não é obrigatória a notificação prévia. Precedentes. Rejeitada preliminar de ausência de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Correta a condenação ao pagamento de encargos relativos à vaga de garagem que foi objeto de locação junto com a unidade comercial e que vinham sendo pagos normalmente pelo locatário. Aplicação do princípio venire contra factum proprium non potest, que veda que parte exerça direito em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 4. Recurso conhecido. Preliminar de falta de pressupostos rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (TJDFT, Acórdão no 1774356, Processo no 0733129-14.2022.8.07.0001, Relator: Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE de 06/11/2023). A autora, por sua vez, apresentou réplica e contestação à reconvenção da ré (ID 194495981). Impugnou o pedido de concessão de prazo mínimo para desocupação do imóvel, e questionou a ausência de indicação do valor da causa e de recolhimento de custas referentes à contestação. A autora formulou, ainda, pedido de concessão de tutela de urgência. Nada a prover quanto à inexistência de pagamento de custas, tendo em vista à concessão de gratuidade de justiça à ré. Ouvida sobre os questionamentos da autora, a ré disse que houve perda de objeto quanto ao seu pedido de abatimento de valores, pois efetuou o levantamento das benfeitorias que teria realizado (ID 198057715). Considerando que houve a perda superveniente do interesse de agir da ré na análise de sua reconvenção, o tópico deve ser extinto, sem análise do mérito. Não foram alegadas outras preliminares ou prejudiciais de mérito. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tenho como saneado o feito. A autora requereu a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. No entanto, não seria razoável conceder a medida no presente momento processual, uma vez que o processo já está quase no fim. Ademais, o autor não indicou fundamento razoável que demonstre a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justifique a desocupação imediata do imóvel, sem que se aguarde a prolação da sentença. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada pelo autor. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Por essas razões, declaro encerrada a instrução processual. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para solicitar esclarecimentos e ajustes, consoante previsto pelo art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem manifestação, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. (grifou-se) Nas razões do recurso, a agravante requer a concessão da liminar de desocupação do imóvel de sua propriedade, sem oitiva da parte contrária, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Assevera que os requisitos do art. 300 do CPC se fazem presente, pois “a probabilidade do direito se consubstancia na ausência de pagamento dos alugueis pela AGRAVADA e, caso seja mantida a locação, ocasionará mais prejuízos ao AGRAVANTE, à medida que não pode dispor do bem de sua propriedade, privando-o de receber os rendimentos que o imóvel deveria proporcionar, e lhe prejudicando pelo inadimplemento dos aluguéis.” Destaca que a agravada é devedora contumaz e confessa, bem como que o contrato de locação não possui garantia para a hipótese de inadimplemento, sendo que a manutenção da ocupação do espaço pela agravada, sem pagamento, aumenta exponencialmente o valor da dívida e torna inviável a recuperação do crédito. Defende estar dispensada da exigência do depósito da caução, descrita na Lei n. 8.245/91, uma vez que a dívida locatícia supera em muito o valor correspondente a três meses de aluguel, ponderando que os aluguéis atrasados serviriam como caução, de modo que seria cabível a concessão da liminar. Subsidiariamente, aduz que, não se entendendo pela dispensa da caução, “se compromete a depositar caução equivalente a 03 (três) meses do aluguel, assim que for deferida a tutela de urgência.”. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado “o despejo liminar da AGRAVADA do espaço comercial identificado como “LUC no 01” da Galeria 5340 - ASSAI BRASÍLIA SUL, situada à na SIA Sul Trecho 12, Lote 105, Loja 1, sem número, Brasília/DF, CEP 71200-110, localizado na parte interna do ASSAÍ ATACADISTA”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 60862043). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, embora se observe não ter havido na contestação impugnação quanto à existência da dívida locatícia, o que conduziria ao juízo de probabilidade do direito vindicado, não se demonstra a urgência que justifique a concessão da tutela antecipada. Com efeito, o processo já se encontrava concluso para sentença, conforme havia sido determinado na decisão agravada. Nesse contexto, não se constata estar caracterizada a demora para a concessão da tutela definitiva, capaz de prejudicar o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, e justificar o deferimento da medida excepcional. Vale ressaltar que a concessão da tutela de urgência, negada na decisão aqui examinada, fora formulada em réplica. Isso porque, inicialmente requerida a concessão da liminar de despejo na petição inicial, esta foi indeferida por ausência de comprovação da inadimplência com os aluguéis (ID 177527889). Interposto o agravo de instrumento contra esta primeira decisão, o recurso não foi recebido por esta Relatoria, em virtude de sua intempestividade (AI 0753123-94.2023.8.07.0000). No estágio avançado em que se encontra o processo, a despeito de renovar o pedido, a recorrente não demonstrou haver urgência que justificasse a concessão da tutela anteriormente negada. Assim, entendo que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, no sentido de que não poderia aguardar o desfecho do processo por sentença. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator